Tribunal: TJDFT
Processo: 0727763-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da condenação por mais de um crime, na mesma ação penal ou em ações diversas, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição (art. 111, LEP).
2. A unificação ocorre no juízo da execução, sendo que a soma ou unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (detenção ou reclusão), presta-se para determinar o regime de cumprimento de pena, podendo, inclusive, ser mais gravoso do que o fixado na condenação.
3. Recurso desprovido.